Tribunal: TJES
Processo: 5001161-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001161-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILMAR MOREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Silmar Moreira de Souza contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da liquidação de sentença movida contra o Banestes S.A., sob o argumento de existência de vícios no julgado, especialmente omissão quanto à solidariedade entre o Estado e o banco e à existência de título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise do título executivo judicial; (ii) contradição sobre a exclusão do BANESTES do polo passivo da liquidação; (iii) ausência de enfrentamento sobre a solidariedade passiva entre os réus; e (iv) ausência de prequestionamento necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois os fundamentos da decisão foram claros ao apontar que o próprio agravante reconheceu a quitação do crédito.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

5. O prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos, é suprido pelo disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

“
O prequestionamento é suprido nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo diante da rejeição dos embargos, desde que suscitada a matéria.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5001161-87.2025.8.08.0000.

EMBARGANTE: SILMAR MOREIRA DE SOUZA.

EMBARGADO: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Alegou o embargante, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; 2
) “O acórdão ora embargado incorre em grave omissão, ao deixar de
enfrentar a existência de título executivo judicial transitado em julgado que impõe ao BANESTES a obrigação de estornar os valores indevidamente debitados das contas dos servidores públicos estaduais, em razão da anulação judicial dos contratos de crédito rotativo por vício de origem”;
3) “eventual exclusão do BANESTES do polo passivo da
liquidação, caracteriza grave error in procedendo”;
4) há “CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À SUPOSTA SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O BANESTES”; e 5) deve ser realizado o prequestionamento.

Requereu o provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

O
acórdão objurgado, contudo, não padece do
s
vício
s
apontado
s
porque
nele foi mencionado que “A decisão recorrida fundamentou-se no fato de que o próprio agravante concordou com o cálculo apresentado pelo Estado do Espírito Santo, reconhecendo a quitação do crédito remanescente”
e “
A instituição financeira, na condição de litisconsorte passivo, não pode ser compelida ao pagamento de valores já reconhecidos como quitados pelo credor”.

O
prequestionamento
pretendido
pel
o
embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.